Tribunal: TJES
Processo: 0006068-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006068-17.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILDO CORREA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006068-17.2023.8.08.0048

APELANTE: ENILDO CORREA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Enildo Corrêa do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou à pena de 07 anos, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A condenação decorreu de prisão em flagrante, realizada por agentes da Guarda Civil Municipal de Serra/ES, durante patrulhamento, ocasião em que o Apelante foi flagrado portando arma de fogo e confessou que atuava como segurança armada do tráfico, além de indicar local com carregadores de pistola de sua propriedade e transportar quantia em dinheiro vinculada ao comércio de drogas. Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas em razão da atuação da Guarda Municipal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade das provas em razão da atuação da Guarda Municipal na abordagem e prisão do Apelante; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante é legítima e constitucional quando realizada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP, e desde que respeitados os limites fixados pelo STF no julgamento da ADPF 995 e do RE 608.588/SP (Tema 656), bem como os parâmetros legais do art. 5º da Lei nº 13.022/2014.

No caso concreto, os agentes municipais realizavam patrulhamento ostensivo em local de risco, receberam denúncia de populares e flagraram o Apelante em conduta suspeita, portando arma de fogo e confessando envolvimento com o tráfico, configurando situação flagrancial que autoriza a prisão e a busca pessoal.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta a apreensão de expressiva quantidade de maconha, crack e cocaína, fracionadas para comercialização, além de armas, rádio comunicador e valores em espécie.

A autoria do crime de tráfico está demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão parcial do Apelante, pelo testemunho firme e coerente do agente da Guarda Municipal responsável pela prisão, e pelos elementos materiais apreendidos.

A versão defensiva do Apelante, de negativa de autoria, é isolada e destituída de respaldo nas provas, não sendo suficiente para afastar a condenação, ante o acervo probatório robusto.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, tendo sido fixada a pena-base com justa exasperação diante da quantidade e natureza das drogas, bem como das circunstâncias do crime. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, em razão da utilização de arma de fogo para viabilizar e proteger a atividade ilícita, em patamar proporcional (1/6).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito é legítima e não acarreta nulidade das provas quando respeitados os limites constitucionais e legais.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por provas testemunhais harmônicas, laudos periciais e condutas observadas no flagrante.

A dosimetria da pena fixada com base na quantidade e natureza das drogas e no uso de arma de fogo como meio de intimidação está de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 302, I e II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 13.022/2014, art. 5º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2023; STF, RE 608.588/SP (Tema 656), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006068-17.2023.8.08.0048

APELANTE: ENILDO CORREA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ENILDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (ID 12772198) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 à pena de
0
7
(
sete
) anos,
08
(
oito
) meses
e 08 (oito) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa..

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, na noite de 04 de agosto de 2023, agentes da Guarda Civil Municipal de Serra, em patrulhamento pela zona rural do Bairro Santiago, foram informados por fiéis de uma igreja local sobre indivíduos armados, intimidando transeuntes e comercializando drogas ilícitas na praça do bairro.

No local indicado, os agentes avistaram Enildo Corrêa do Espírito Santo, ora apelante, e Carlos Wagner de Jesus Rosa em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação, Enildo retirou uma pistola da cintura e a lançou ao chão, enquanto Carlos Wagner deitou-se voluntariamente, facilitando a abordagem. A arma dispensada por Enildo era uma pistola Taurus, calibre .380, municiada.

Durante a revista, Carlos Wagner foi flagrado com outra pistola Taurus, calibre .380, também municiada, além de portar 72 pinos de cocaína, 137 pedras de crack, 55 buchas de maconha, um rádio comunicador e R$ 675,00 em espécie. Questionado, Enildo indicou um terreno próximo onde os agentes apreenderam dois carregadores de pistola de sua propriedade.

Em depoimento, Enildo confirmou que fazia a "segurança do tráfico" junto com Carlos Wagner e que transportava R$ 2.300,00, valor pertencente a um traficante local. As drogas apreendidas, bem como as armas, eram utilizadas para intimidar e viabilizar o comércio de entorpecentes na região.

Ambos portavam armas de fogo sem autorização legal, estando estas desprovidas de registro no SINARM.

Por tais fatos o apelante e corréu foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 e absolvidos do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

O Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão de suposta atuação ilegal da Guarda Municipal de Vila Velha na abordagem que resultou em sua prisão. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas – notadamente porque nega a autoria do delito –, e, subsidiariamente, a redução da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Preliminar de nulidade pela atuação da Guarda Municipal

A defesa argui que a abordagem e prisão em flagrante realizadas por agentes da Guarda Municipal teriam violado o princípio da legalidade, por não se tratar de força policial convencional, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e nulificaria o processo.
Essa preliminar, contudo, se confunde com o próprio mérito
da apelação, pois exige analisar a legitimidade da atuação dos guardas municipais no caso concreto e a legalidade das provas colhidas. Assim, a questão será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

Mérito

Legitimidade da atuação da Guarda Municipal e flagrante delito

No mérito, em primeiro lugar, cumpre avaliar se a atuação dos agentes da Guarda Municipal na prisão em flagrante do Apelante foi legítima e constitucional, afastando-se a alegação de ilicitude da prova.

Adianto que não se constata ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais.

Conforme os autos, a Guarda Municipal recebeu
denúncia de populares
relatando ocorrência de tráfico de drogas no local de abordagem do apelante, esclarecendo, ainda, que os indivíduos intimidavam transeuntes e comercializavam entorpecentes nas proximidades da praça do Bairro. De posse das informações, a guarnição deslocou-se até o ponto indicado e, ao chegar ao local, deparou-se com o Apelante, Enildo Corrêa do Espírito Santo, e seu comparsa, Carlos Wagner de Jesus Rosa, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, Enildo sacou uma pistola calibre .380 da cintura e a dispensou ao solo, enquanto Carlos Wagner se deitou no chão, facilitando a abordagem. Durante a revista, este último foi flagrado com outra pistola do mesmo calibre, diversas porções de drogas fracionadas para venda — 72 pinos de cocaína, 137 pedras de crack, 55 buchas de maconha —, além de um rádio comunicador e R$ 675,00 em espécie. Enildo, por sua vez, confessou que fazia a "segurança do tráfico" no local e indicou aos agentes um terreno próximo, onde foram localizados dois carregadores de pistola sob sua responsabilidade, além de transportar consigo R$ 2.300,00 ocultos na roupa íntima, valor que declarou pertencer a traficante da região.

Esse quadro narrativo configura situação de
flagrante delito
, tal como previsto no art. 302, inc. I e II, do Código de Processo Penal (crime que está sendo cometido ou acaba de ser cometido). Ressalte-se que
a tentativa de
se desvencilhar
da arma de fogo que portava
constitui fundado motivo para a intervenção imediata
, autorizando a busca pessoal e a prisão em flagrante pelos guardas municipais. Logo, não há ilegalidade alguma no fato de guardas municipais efetuarem prisão em flagrante diante de crime evidente, desde que haja fundada suspeita ou situação de flagrância, como ocorreu no caso em exame.

Importa salientar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995 e do Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP)
, consolidou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais
integram o sistema de segurança pública
e
podem exercer atribuições legítimas de segurança urbana
, inclusive atividades de policiamento preventivo e ostensivo,
desde que

não realizem tarefas típicas de polícia judiciária
. Em outras palavras, é
constitucional
a atuação das guardas municipais em ações de patrulhamento, prevenção de delitos e repressão imediata de crimes em andamento,
respeitadas as atribuições das demais forças policiais e vedado o desempenho de funções investigativas próprias da polícia civil.

No presente caso, a atuação dos agentes municipais manteve-se dentro desses limites constitucionais: os guardas realizavam patrulhamento urbano (
policiamento ostensivo comunitário
) em local de risco e, diante de situação de flagrante, intervieram para
coibir delito em curso
, sem em nenhum momento usurpar atribuições de polícia judiciária (como conduzir inquérito ou investigação formal). Vale reiterar que a providência tomada – abordagem e prisão em flagrante – insere-se no poder de polícia imediata, preservando a ordem pública, algo
expressamente autorizado pela jurisprudência do STF
e compatível com a Lei Federal n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que confere às guardas a competência para proteger tanto os bens públicos quanto a população local em situações de ameaça à segurança.

Destarte,
afasto a
tese
de nulidade da prova.

A
prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal foi legítima
e válida, razão pela qual
as provas dela decorrentes são plenamente lícitas
. Não há que se falar em ilicitude da abordagem ou em contaminação do acervo probatório, visto que os guardas municipais agiram dentro da legalidade e da competência que lhes foi reconhecida pela Constituição Federal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Materialidade e autoria delitiva comprovadas

Superada a tese de nulidade, passo à análise das provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas e à autoria imputada ao Apelante.

Nesse particular, entendo que o acervo probatório dos autos é sólido e conduz à manutenção da condenação.

A
materialidade
delitiva resta demonstrada pelo
A
uto de
A
preensão
(ID 12770469, Vol. 1, p.
32
),
Laudo de Exame Químico Definitivo
(ID 12772194
)
, atestando a apreensão de

55 (cinquenta e cinco) unidades de maconha, com massa total de 129,2 gramas, 137 (cento e trinta e sete)
pedras de “crack”, com massa total de 26,4 gramas e 72 (setenta e dois) pinos de cocaína, com massa total de 57,4 gramas.

No tocante à
autoria
, esta decorre do flagrante e dos depoimentos colhidos em juízo. Em especial, destaca-se o testemunho do Guarda Municipal
Oscar Henrique Castro da Silva
, responsável pela prisão. Ouvido sob o crivo do contraditório, o referido agente prestou depoimento
firme, detalhado e coerente
, narrando toda a dinâmica da ocorrência: relatou que, após denúncias de moradores, flagrou o Apelante em atitude suspeita no local e visualizou o momento em que ele tentou se livrar de uma arma de fogo ao notar a aproximação da Guarda Municipal. Esses relatos mostraram-se
harmônicos com as demais provas materiais
(drogas e valores apreendidos), não havendo qualquer indicação de má-fé ou contradição que os infirme.

É assente na jurisprudência pátria que os
depoimentos de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante possuem pleno valor probatório
, quando colhidos em juízo de forma regular. As declarações de policiais (ou guardas municipais), em regra,
merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas
, constituindo-se meio idôneo para embasar a condenação – sobretudo quando estão em consonância com o conjunto probatório, como ocorre na hipótese vertente. No presente caso, não há elementos que desabonem a palavra dos guardas que atuaram na ocorrência; ao contrário, seus relatos encontram amparo nos achados objetivos (as drogas e armas apreendidas), conferindo-lhes elevada força probatória.

Por outro lado, a versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório – negando a prática de tráfico e tentando desvincular-se das drogas –
não encontra suporte em nenhuma prova autônoma
. Trata-se de negativa isolada, destituída de respaldo, incapaz de gerar dúvida razoável frente ao acervo probatório robusto coligido. Sobre isso, é elucidativo lembrar que
não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os relatos testemunhais são harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito
. Em suma, a mera alegação defensiva do réu, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore,
não prevalece sobre o conjunto probatório seguro
formado contra ele.

Diante de todo o exposto, ficam suficientemente comprovadas
a materialidade do crime de tráfico
(pelas drogas apreendidas e perícia) e
a autoria
recai indubitavelmente sobre o Apelante, que foi surpreendido em flagrante portando substâncias entorpecentes e arma de fogo. Mantém-se, portanto, o juízo condenatório tal como estabelecido na sentença de primeiro grau.

Dosimetria da pena

Por fim, a dosimetria da pena imposta ao Apelante também não merece reparos. A magistrada sentenciante fixou a
pena-base
de acordo com os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, considerando com acerto as circunstâncias do caso (natureza e quantidade da droga, circunstâncias da ação, etc.). Não se constatam abusos ou ilegalidades na valoração judicial que pudessem justificar a redução pretendida pela defesa.

Nota-se que a pena-base foi exasperada em
01 (um) ano e 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove)
dias acima do mínimo legal, sendo utilizada a fração paradigma de 1/6 do intervalo da pena máxima e mínima.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a
causa de aumento do art. 40, inciso
IV
, da Lei 11.343/06
, tendo em vista que a arma de fogo fora encontrada no mesmo contexto de apreensão das substâncias entorpecentes. Além disso, os Guardas Municipais ressaltaram que o apelante e seu comparsa realizavam a segurança armada do tráfico que havia no local e coagiam os moradores da região, sendo demonstrado que as armas eram utilizadas como meio de intimidação difusa.

Nessa ordem de ideias, constata-se que a causa de aumento foi dosada no patamar próximo de
1/6
, resultando na elevação da pena para
07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 08 (OITO) DIAS
DE RECLUSÃO

E
777 (SETECENTOS
E

SETENTA E SETE)
DIAS-MULTA
, em consonância com a proporcionalidade e os critérios legais.

D
iante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)